Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 254 DO STF. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE No 870.947/SE – TEMA 810). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905). DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUTORIZAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. CONDICIONAMENTO. INDEVIDO.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, os juros de mora e correção monetária podem ser analisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo magistrado.

2. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, visto que impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal), e não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral, deve observar o IPCA-E. Ademais, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.

4. Carece de fundamentação legal a condicionar o destaque dos honorários contratuais à apresentação de autorização do contratante para liberação direta desses sobre o seu crédito, especialmente quando há previsão contratual expressa nesse sentido, aliada ao previsto no artigo 22, §4a da Lei no 9806/94, o qual direciona à parte contratante, e não ao advogado, o ônus da prova quanto à ausência de pagamento adiantado dos honorários contratuais.

5. Eventual apropriação indébita de parcela dos valores devidos à parte permite a responsabilização civil e penal do causídico, motivo pelo qual descabe ao magistrado estabelecer obstáculo ao exercício da faculdade do advogado, prevista no artigo 22, §4a da Lei no 9806/94, fora da hipótese legal.

6. Recurso conhecido e provido.